Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-71.2024.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004370-71.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIRA JAQUELINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 016.714.311-54 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004370-71.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: BANCO ORIGINAL S.A.

Recorrida: MAIRA JAQUELINE MOREIRA DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, sob o fundamento de que a negativação do nome da consumidora ocorreu de forma indevida. O recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais, enquanto a recorrida requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes foi indevida; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais, diante da existência de inscrição preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor detém o ônus de comprovar a existência e regularidade da dívida que deu origem à negativação, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

A inexistência de comprovação da inadimplência torna ilegítima a negativação do nome da consumidora, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito.

A indenização por danos morais deve ser afastada, pois havia inscrição preexistente legítima nos cadastros de proteção ao crédito, conforme extrato apresentado, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

Para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, cabe à parte consumidora impugnar judicialmente todas as restrições preexistentes, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da regularidade do débito recai sobre o fornecedor, e sua ausência torna ilegítima a negativação do nome do consumidor.

A existência de inscrição preexistente legítima nos cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e condenar a reclamada
a pagar à reclamante indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega, na inicial, que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de modo indevido, uma vez que efetuou a renegociação de sua dívida e estava pagando as parcelas do contrato em dia.

Cabia ao recorrente fazer a prova que a recorrida se encontra inadimplente com sua obrigação, o que não veio aos autos, pois não foi juntado prova da adimplência.

Desta forma, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a inserção realizada.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, a condenação por danos morais merece ser afastada, uma vez que analisando o extrato de negativação apresentado pela recorrida e pelo juízo, é possível inferir
a dívida discutida nos autos foi incluída nos órgãos de restrição ao credito em 20/02/2024, ao passo que
havia inclusão anterior a esta data, pelo MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO, com inclusão em 06.02.2024
e exclusão em 10.03.2024, tendo a presente ação sido protocolada em 15.05.2024.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de inexigibilidade do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por danos morais.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025